Tribunal: TJSP
Processo: 0009917-06.2015.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO DE AGENTES. Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminares. Inépcia da denúncia. Violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. Não ocorrência. O reconhecimento das vítimas com eventual inobservância das formalidades processuais não é causa de nulidade absoluta do ato se a procedência vem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO DE AGENTES. Artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminares. Inépcia da denúncia. Violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. Não ocorrência. O reconhecimento das vítimas com eventual inobservância das formalidades processuais não é causa de nulidade absoluta do ato se a procedência vem fundada em outros elementos idôneos de prova reunidos sob o crivo do contraditório. Nulidades não reconhecidas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Depoimento policial. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta pequeno reparo. Redução proporcional da fração de incremento pelas circunstâncias agravantes. Orientação desta Colenda Câmara. Regime inicial fechado mantido. Péssimo histórico delitivo que não recomenda a aplicação da súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009917-06.2015.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TATIANE DE
QUEIROZ LOURENÇO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM AS PRELIMINARES e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de TATIANE DE QUEIROZ LOURENÇO PEREIRA, qualificada nos
autos, para readequar suas penas em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incursa no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código
Penal, mantidas as demais disposições da r. sentença nos moldes em que lançadas.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
2
Voto no: 29290
Apelação no: 0009917-06.2015.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Tatiane de Queiroz Lourenço Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO DE AGENTES. Artigo
155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Sentença
condenatória. Preliminares. Inépcia da denúncia. Violação ao
artigo 226, do Código de Processo Penal. Não ocorrência. O
reconhecimento das vítimas com eventual inobservância das
formalidades processuais não é causa de nulidade absoluta do
ato se a procedência vem fundada em outros elementos idôneos
de prova reunidos sob o crivo do contraditório. Nulidades não
reconhecidas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas
pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da
tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da
vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
valia. Depoimento policial. Inquestionável eficácia probatória
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no
entanto, comporta pequeno reparo. Redução proporcional da
fração
de
incremento
pelas
circunstâncias
agravantes.
Orientação desta Colenda Câmara. Regime inicial fechado
mantido. Péssimo histórico delitivo que não recomenda a
aplicação da súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Sentença reformada em parte. PRELIMINARES
REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
432/438) que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
3
TATIANE DE QUEIROZ LOURENÇO PEREIRA, qualificada nos autos,
às penas de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
mínimo unitário, como incursa no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do
Código Penal.
Inconformada, recorreu às fls. 483/497 arguindo
preliminares de inépcia de denúncia e nulidade do reconhecimento operado
com violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito,
sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação,
pleiteando, em síntese, a reforma da r. sentença pela improcedência da
pretensão punitiva. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
participação de menor importância, o afastamento da agravante de
senilidade prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, não
descrita na denúncia, e o redimensionamento da pena com a imposição de
regime inicial mais brando.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 503/505.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares e pela manutenção do julgado (fls. 512/518).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
4
desenvolvimento válido e regular, e de admissibilidade, para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.
Inviável o reconhecimento da inépcia da denúncia se
verte da peça acusatória a exposição clara e objetiva dos fatos imputados à
recorrente, seus elementos essenciais e circunstanciais necessários ao
amplo exercício da defesa, nos termos do artigo 41, do Código de Processo
Penal, com a nota de que a complexidade da ação criminosa reserva para a
instrução criminal o detalhamento mais preciso da conduta da acusada, a
fim de que seja realizado juízo absolutório ou, eventualmente,
condenatório, permitindo-se a adequada individualização das penas.
Também não se cogita de nulidade processual por
vício no reconhecimento, operado com violação ao artigo 226, do Código
de Processo Penal, no entender da defesa, na medida em que o
reconhecimento das vítimas com eventual inobservância das formalidades
processuais não é causa de nulidade absoluta do ato, se a procedência da
pretensão punitiva vem fundada em outros elementos idôneos de prova
reunidos sob o crivo do contraditório. Mera e eventual irregularidade não
leva à nulidade absoluta como pretende a combativa defesa. Rejeita-se a
preliminar.
Não há, portanto, erro procedimental a ser corrigido.
No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
5
na forma do artigo 158, do Código de Processo Penal, pelo boletim de
ocorrência, pelo relatório de investigação, pela cópia dos cheques furtados
e pelo auto de reconhecimento fotográfico, juntados, respectivamente, às
fls. 16/18, 5/8, 9/10 e 36/39, dos autos.
A autoria, por seu turno, é induvidosa e se extrai da
prova oral colhida no curso da instrução.
No intuito de subtrair patrimônio alheio, na manhã de
9 de dezembro de 2014, aproximadamente às 10h:40 horas, no interior do
imóvel residencial situado na Rua José Nogueira de Souza, n. 642, Centro,
Município de Vitória Brasil, Comarca de Jales, TATIANE, mediante
fraude e em concurso com terceira pessoa não identificada, subtraiu a
importância de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) em dinheiro e
duas folhas de cheque no 940419 e 940420, do Banco Santander, agência
0085, pertencentes às vítimas João Tresso Primo e Maria Margarida
Rossini Tresso.
Os autos demonstram, a recorrente e sua comparsa não
identificada seguiram até a residência das vítimas a pretexto de realizar
breve entrevista seguida de falso cadastro com o objetivo de isentá-las do
pagamento do IPTU relativo ao imóvel onde residiam, quando na verdade
pretendiam subtrair seus bens.
Para conferir ares de veracidade, a acusada e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
6
comparsa portavam um caderno e caneta para anotações e pediam que as
vítimas permanecessem sentadas. Enquanto TATIANE permaneceu com
os ofendidos na varanda dos fundos do imóvel, a comparsa previamente
ajustada alegou dissimuladamente que iria ao imóvel vizinho para adiantar
o expediente.
Nesse momento de descuido das vítimas já idosas, que
permaneceram na companhia da ré, a comparsa furtivamente ingressou nas
dependências da casa de onde subtraiu a carteira contendo a quantia em
dinheiro e as duas cártulas. Consumada a subtração, a apelante
rapidamente encerrou o cadastro conforme combinado com sua comparsa,
fugindo em seguida.
As cártulas foram repassadas a terceiros e apresentadas
para pagamento, o que levou à identificação da recorrente, mas as vítimas
já havia àquela altura efetuado a sustação, deixando de amargurar prejuízo
maior.
Interrogada, a ré negou o furto, alegando sequer
conhecer a cidade de Vitória Brasil. Indagada, confirmou ter sofrido
processo por furtos e estelionatos, praticados nas cidades de Pereira
Barreto, Itajobi e Novo Horizonte, esclarecendo que abordava as vítimas a
pretexto de oferecer produtos, enquanto a amiga Patrícia ingressava no
imóvel para subtrair os objetos. Já os estelionatos foram cometidos na
época em que prestava serviços para financeiras, reconhecendo-se como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
7
pessoa retratada nas fotografias de fls. 11/12.
A negativa, entretanto, não convence.
Em juízo,
a vítima João Tresso Primo afirmou estar
em casa quando chegaram duas mulheres se dizendo do governo(sic),
noticiando a isenção de IPTU à aposentados cadastrados. Relatou que uma
das mulheres permaneceu com o declarante e sua cônjuge fazendo
anotações em um caderno, enquanto a outra disse que iria adiantar o
serviço na vizinhança (sic).
Entretanto, a comparsa que se retirou, na verdade
ingressou clandestinamente na casa do depoente de onde subtraiu a quantia
em dinheiro. Em seguida, a mulher que os distraia, terminou o rapidamente
o cadastro. Perceberam o furto tardiamente. Reconheceu a apelante como a
pessoa retratada a fls. 11/12 e envolvida na subtração.
No mesmo sentido as declarações da vítima Maria
Margarida Rossini Tresso, acrescentando que as mulheres portavam calça
jeans e um caderno sem qualquer crachá de identificação, aduzindo que a
quantia em dinheiro não foi recuperada, mas os cheques foram sustados.
Reconheceu a apelante como a pessoa retratada às fls. 11/12 como uma das
envolvidas no furto.
E o policial, Ailton Marques de Oliveira, investigador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
8
de polícia, foi o responsável pelas investigações, esclarecendo que as
vítimas procuraram a delegacia de polícia de Vitória Brasil, noticiando que
duas mulheres se fizeram passar por funcionárias da prefeitura, informando
que aposentados cadastrados estariam isentos de IPTU (sic). Uma das
mulheres permaneceu com as vítimas, enquanto a outra ingressou
furtivamente no imóvel do casal de onde subtraiu a quantia em dinheiro e
duas folhas de cheque em branco.
Logrou identificar a ré, porque ela acabou repassando
as folhas de cheque em pagamento de um veículo na cidade de
Votuporanga. As diligências revelaram as inúmeras passagens da apelante
por crimes de furto, todos praticados com o mesmo modus operandi,
inclusive, sendo presa em flagrante na cidade de Pereira Barreto e
reconhecida pelas vítimas.
O lastro probatório, portanto, é suficiente para o juízo
de procedência da pretensão punitiva, não resistindo à prova a negativa de
autoria.
Em delitos dessa natureza, a palavra da vítima, quando
não contrariada por outras evidências, é sumamente valiosa, merecendo ser
recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.
Essa a orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, representada pelos seguintes excertos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
9
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de
que, "embora existam críticas acerca do valo das
declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é
admitido para embasar o édito condenatório,
mormente em casos nos quais a conduta delituosa é
praticada na clandestinidade, desde que sopesada a
credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF,
Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de
9/11/2011), o que se verifica no presente caso.(AgRg
no
REsp
1644247/RO,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
04/04/2017, DJe 28/04/2017).
Considerada de especial relevância a palavra da
vítima, por tratar-se de crime cometido às ocultas e,
sobretudo, porque o seu relato apresentou-se
harmonioso e coerente com as demais provas
carreadas aos autos, julgaram as instâncias de
ordinárias consoante a farta jurisprudência do STJ, a
inviabilizar a admissão do apelo extremo. (AgInt no
AREsp
225.943/SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
07/03/2017, DJe 22/03/2017.)
A despeito da dúvida lançada pela combativa Defesa, à
evidência, não tem o condão de infirmar o valor probatório dos
testemunhos colhidos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório,
nada se apontando nos autos que colocasse em dúvida sua idoneidade,
conforme pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, em
julgado da 1a Turma, cuja ementa se transcreve:
O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
10
sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos (Habeas Corpus no
73518/SP, 1a T., Relator Ministro Celso de Mello, j.
26/03/96, Dje 18/10/96).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...) Ademais, os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício
nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções. Em sendo
assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do
STJ e do STF (REsp no 604815/BA, 5a T., Relatora
Ministra Laurita Vaz, j. 23/08/2005, Dje 26/09/2005).
E não se cogita do reconhecimento da insignificância
da conduta, diante das circunstâncias que marcaram a empreitada
criminosa, a natureza dos bens cobiçados levada a efeito por agente
reincidente em crime patrimonial.
Anoto, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
11
de Justiça pacificou orientação acerca da aplicabilidade do princípio em
apreço, a depender não apenas da inexpressividade da lesão jurídica
provocada, mas também, e concomitantemente, da mínima ofensividade da
conduta, ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; fatores não verificados na espécie.
E o valor da coisa subtraída, de fato, não pode ser o
único parâmetro a ser avaliado, mas também as circunstâncias do fato, bem
assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade e a reincidência
específica.
E o fato de a apelante apresentar a falsa versão de
realizar o cadastro com o objetivo de atrair a atenção das vítimas, enquanto
sua comparsa cometia o delito não enseja o reconhecimento da
participação de menor importância, pois a despeito de não ter executado
diretamente o verbo típico, efetivamente aderiu à prática criminosa ao
conferir retaguarda para a comparsa, assegurando o sucesso da empreitada,
devendo responder como coautora, nos termos do artigo 29, do Código
Penal.
Com efeito, diante do contexto fático-probatório, a
subtração restou caracterizada e a autoria é induvidosa, de modo que a
procedência da pretensão punitiva nos termos da r. sentença era de rigor.
Passo à análise da pena que, no entanto, comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
12
reparo.
Observo, inicialmente, reconhecida a coautoria, é a
regra todos responderem da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz, na medida em que o Código Penal
adotou a teoria monista, donde todo aquele que concorre para o crime
responde por ele na sua totalidade.
Desta feita, embora o crime seja resultado de condutas
distintas, praticadas por seus respectivos autores, permanece único e
indivisível, de sorte que as mesmas cominações devem incidir para todos
os agentes que concorreram para o delito.
Atento às circunstâncias judiciais, houve por bem o
MM. Juízo de origem majorar a pena-base em razão dos maus
antecedentes, comprovados pelos documentos juntados às fls. 179/183,
resultando 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12
(doze) dias-multa.
Os maus antecedentes, no total de cinco condenações
definitivas por furto e estelionato, são extraídos de fatos ocorridos
anteriormente ao delito ora em apreço, porém com trânsito em julgado
posterior, o que justifica a valoração negativa dos antecedentes, na esteira
da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
13
“[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao
crime descrito na denúncia, mas com trânsito em
julgado posterior, diz respeito ao histórico do
acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...]
5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido,
de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a
reincidência e redimensionar a pena final da paciente
para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-
multa. (HC 145.443/DF, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, 6a Turma. DJe 10/11/2014).
[...] 2. Não há ilegalidade a ser reconhecida no
tocante à valoração negativa dos antecedentes
criminais do paciente, tendo em vista a existência de
condenação transitada em julgado por fato pretérito
ao delito objeto do presente mandamus, com trânsito
em julgado anterior à sentença proferida nos
presentes autos, situação apta a configurar maus
antecedentes.
Precedentes.
[...]
Documento:
44257476 Página 2 de 3 DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO
Edição
no
1679
-
Brasília,
Disponibilização: Sexta-feira, 20 de Fevereiro de
2015 Publicação: Segunda-feira, 23 de Fevereiro de
2015 Superior Tribunal de Justiça 5. Habeas corpus
não conhecido”. (HC 301.637/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 6a Turma. DJe 15/12/2014).
Ademais, a subtração foi praticada mediante fraude e
em concurso de agentes, pelo que nada obsta se tome uma das
circunstâncias para qualificar o crime e a outra para recrudescer a pena-
base, o que justificaria até mesmo maior aumento consoante o critério
proporcional adotado por esta Colenda Câmara, mas que fica mantida a
fração eleita na r. sentença, vedada a reformatio in pejus em recurso
exclusivo da defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
14
Na segunda etapa, a pena sofreu novo aumento diante
da reincidência, tirada do documento de fls. 178, a par da sentenciada
ainda ter vitimado duas pessoas idosas; agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea h, do Código Penal, com a nota da possibilidade do
reconhecimento dessa agravante, que integrou o dolo da acusada ao se
apresentar como representante do poder público incumbida de promover o
cadastro de aposentados para a isenção do IPTU daquele município, não se
cogitando da quebra de congruência entre a imputação e a sentença, sendo
possível na esteira do artigo 385, do Código de Processo Penal, o
reconhecimento de agravantes pelo magistrado ainda que não descritas na
denúncia.
Por outro lado, embora o fundamento esteja correto,
reputo que o acréscimo foi desmedido, de 1/6 (um sexto) para cada uma
das agravantes, ainda que tomadas em consideração as demais
condenações que ensejaram a valoração negativa dos antecedentes, pelo
que acolho a fração de 1/5 (um quinto) como adequada para a reprovação,
na esteira da orientação desta Colenda Câmara, resultando 3 (três) anos, 3
(três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no piso
legal, que torno definitiva à míngua de outras modificadoras.
A despeito de subtraídos R$ 432,00 (quatrocentos e
trinta e dois reais) em dinheiro, valor inferior ao salário mínimo vigente ao
tempo da infração; parâmetro doutrinário e jurisprudencial para o conceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
15
de pequeno valor reputo incabível o reconhecimento da modalidade
privilegiada do delito, ausentes os requisitos do §2o, do artigo 155, do
Código Penal.
E a despeito de a expressão aritmética da pena
autorizar, em tese, o cumprimento inicial no regime brando, fica mantido o
meio fechado, ressaltando não se tratar de fixação de regime mais rigoroso
com fundamento na gravidade abstrata do delito o que é vedado, nos
termos da súmula n. 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; 718 e
719, ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal, mas, sim em virtude
das circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis e a reincidência da
acusada, o que denota comportamento recorrente à criminalidade e
resistência em se emendar, afastando a incidência da súmula n. 269,
daquela mesma Corte, além de obstar a substituição por penas restritivas de
direitos, nos termos dos artigos 33, §3o; 44 e 59, todos do Código Penal.
E não se olvide, a criminosa contumaz, mesmo
praticando crimes de pequena monta, sem violência ou grave ameaça à
pessoa, não pode ser tratada pelo sistema penal como se tivesse adotado
condutas irrelevantes, na medida em que ganham relevância quando
tomados em conjunto, mormente se poderiam ser transformados
ilicitamente pela infratora em meio de vida.
Ademais, para atingir as finalidades da pena,
prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009917-06.2015.8.26.0297 -Voto no 29290 mh
16
mal injusto do crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal
mais prolongada e detalhada, possível apenas nos regimes de ingresso mais
severos.
Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de TATIANE DE
QUEIROZ LOURENÇO PEREIRA, qualificada nos autos, para readequar
suas penas em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor
mínimo unitário, como incursa no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do
Código Penal, mantidas as demais disposições da r. sentença nos moldes
em que lançadas.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR